Tribunal: CARF
Processo: 11080.010551/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.010551/2008-11
ACÓRDÃO
2002-008.644 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOISES GULKO ZILBERKNOP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO PARCIAL DE
DESPESAS MÉDICAS. ENTIDADE DESTINADA A INSTRUÇÃO DE PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL. PAGAMENTO DE CONVENIO
MÉDICO POR BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação da entidade destinada a
instrução de pessoas com deficiência física ou mental. Comprovação do
pagamento de convenio médico por beneficiário.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.644 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.010551/2008-11
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar parcialmente a glosa a título de dedução indevida de
despesas médicas no valor de R$9.805,91.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 196 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 182 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de: Compensação Indevida de
Carnê-Leão, Dedução Indevida de Dependente, de Dedução Indevida de Despesas Médicas, de
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica, de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte e de Omissão de
Rendimentos de Aluguéis recebidos de Pessoa Física - Dimob.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 06/15) lavrada após revisão da
Declaração de Ajuste Anual do Exercício 2006/Ano-Calendário 2005 por:
a) compensação indevida de carnê-leão, no valor de R$ 2500,00;
b) dedução indevida de dependente, no valor de R$ 1.404,00;
c) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 43.872,44;
d) dedução indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$ 14.388,72;
e) omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de
R$ 19.452,32
f) compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 276,23;
g) omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de Pessoa Física - Dimob, no
valor de R$ 10.297,81
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.644 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.010551/2008-11
3
Com esses lançamentos foi apurado o imposto de renda suplementar (código
2904) de R$ 24.589,20, acrescido da multa de ofício e dos juros de mora e
imposto de renda pessoa física (código 0211) de R$ 2.776,23, acrescido de multa e
juros de mora, resultando no crédito tributário, em 29/08/2008 de R$ 53.937,32.
Foi apresentada impugnação tempestiva (fls. 03/05), na qual o impugnante anexa
documentos de prova e apresenta o cálculo do imposto devido relativo às
matérias não impugnadas (parte das despesas médicas, parte da omissão de
rendimentos recebidos de PJ. Glosa de IRRF e omissão de rendimentos de
aluguéis). Os recolhimentos efetuados são alocados, conforme telas de consulta
(fls. 72/75) e foi emitido o Extrato do Processo (fl. 77) com saldo de imposto de R$
2.500,01 (código 0211) e de R$ 21.935,21 (código 2904)
A Notificação de Lançamento foi revisada de ofício e foi emitido o Termo
Circunstanciado (fl. 82/83), no qual foi proposto:
a) o restabelecimento da dedução a título de dependente (R$ 1.404,00);
b) o restabelecimento da dedução de R$ 3.800,02 de despesas médicas;
c) a consideração de comprovação do valor de R$ 19.091,86 (comissões de
aluguéis), relativo à diferença entre o valor lançado como omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica de R$ 19.452,32 e o valor não
impugnado de R$ 360,46.
Foi calculado o imposto a ser excluído de R$ 6.681,36(fl. 81).
Mantidos os demais lançamentos remanescentes.
O Despacho Decisório DRF/POA 164/2012, de 22/03/2012 (fl. 84) deferiu a
manutenção parcial da exigência e o Extrato do Processo foi atualizado (fls. 85/86)
com saldo de imposto de R$ 2.500,01 (código 0211) e de R$ 15.253,85 (código
2904).
O processo foi enviado para julgamento e foi emitido o Acórdão 10-40.208 – 8,a
Turma da DRJ/POA, em sessão de 28/08/2012 (fls. 90/94), mantendo o resultado
da revisão de ofício
O contribuinte apresentou, tempestivamente, recurso ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (fls. 101/102) afirmando que retorna ao processo para
comprovar e justificar as alegações apresentadas em sua impugnação:
a) Requer a exclusão da glosa de compensação de carnê-leão: Na revisão de
ofício não foi considerado o pagamento de R$ 2.500,00 realizado em
29/08/2005 porque tinha data de vencimento em 31/08/2008 (incorreto) e foi
sugerido que fosse efetuado REDARF corrigindo o erro, ou solicitada
restituição do valor pago. Não foi feito REDARF nem PERDCOMP uma vez que
quando da identificação da irregularidade já havia transcorrido o prazo de
cinco anos, não sendo autorizado pela RFB Como o período de apuração estava
correto, solicita a aceitação da compensação.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.644 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.010551/2008-11
4
b) Dedução de dependente já reconhecida na revisão.
c) Quanto ao valor declarado como Previdência Privada e Fapi (R$ 14.388,72)
alega que houve equívoco do tipo de pagamento informado. Trata-se de plano
de saúde em nome do titular, cônjuge e dependente. Entende que cabe a glosa
referente à participação do cônjuge, pois não consta como seu dependente.
Como não foi fornecido pela operadora do plano de saúde demonstrativo
individualizado dos participantes e o cônjuge pertence à mesma faixa etária do
declarante, com a mesma tarifa (e os pagamentos terem sido somente de
mensalidades), solicita a dedução na proporção de 50%, ou seja, R$ 7.194,36,
sem considerar o dependente.
d) Reafirma que as despesas médicas impugnadas e justificadas totalizam R$
41.200,02.
e) Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica: pleiteia a dedução da
taxa de administração dos imóveis locados, concorda que houve omissão de
R$ 360,46.
f) Compensação de IRRF já reconhecida na revisão de ofício.
g) Rendimentos Recebidos de Pessoa Física: concorda com a diferença
apurada.
Apresenta planilha de cálculo do imposto suplementar que entende devido e que
resulta em R$ 1.233,46
Reapresenta os documentos de prova das alegações.
O imposto relativo ao cálculo apresentado no Recurso foi transferido para o
processo 11080.734.913/2012-49, conforme Termo de Transferência de Crédito
Tributário (fl. 160).
Um novo Extrato do Processo foi emitido, apresentando saldo de imposto de R$
2.500,01 (código 0211) e de R$ 14.020,39 (código 2904).
O Recurso Voluntário foi apreciado pelo CARF e foi emitido o Acórdão n° 2202-
005.941 – 2a Seção de Julgamento/2a Câmara/ 2a Turma Ordinária, de
17/01/2020 (fls. 164/171), que declarou a nulidade da decisão de primeira
instância e determinou a realização de um novo julgamento, com análise da
impugnação (fls. 03/05), relativamente ao crédito tributário remanescente após o
despacho de fls. 82/84.
O Acórdão guerreado, que considerou a impugnação procedente em parte, foi
prolatado sem ementa, cf. Art. 2° da Portaria n° 2.724/2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/10/2020 (e-fl. 204), o sujeito
passivo interpôs, em 03/11/2020 (e-fl. 194), Recurso Voluntário parcial, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.644 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.010551/2008-11
5
a) as despesas médicas com o Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar são
dedutíveis, com respaldo no parágrafo 3o do artigo 80 do RIR/99, e ora junta Laudo Médico e
Consulta Pública na Secretaria Nacional de Assistência Social (e-fls. 199/200), ressaltando serem
estes documentos indicados como pertinentes pelo Acórdão 06-69.680 do processo
11080.745863/2019-00, de mesmas partes e sob apreciação deste Conselheiro na mesma sessão
de julgamento;
b) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão ora comprovadas
nos autos (e-fls. 202) e considera pertinente a dedução dos valores relativos ao seus pagamentos e
aos pagamentos de seu dependente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$45.685,91, sendo R$35.880,00 relativos aos pagamentos realizados ao Centro Israelita de
Apoio Multidisciplinar – CIAM, R$7.272,06 relativos ao convênio médico do contribuinte e
R$2.533,85 relativos ao convênio médico de seu dependente.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Verifique-se também o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da decisão
de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide e onde se verificam os argumentos
denegatórios de primeira Instância:
...
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.644 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.010551/2008-11
6
Na revisão de ofício é relatado que no caso da dedução indevida de Previdência
Privada e Fapi, o interessado apresenta comprovantes que se tratam de
documentos referentes a plano de saúde (Sul América Seguro Saúde S/A), todavia,
não podem ser deduzidos como despesas médicas porque incluem pagamentos
para pessoa não dependente tributária (Lúbia Scliar Ziberknos).
Dessa forma, entende-se que a autoridade lançadora alterou o lançamento
relativo à dedução indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$
14.388,72 para incluir no lançamento de dedução indevida de despesas médicas
(plano de saúde Sul América). Todavia, não foi restabelecida a dedução por não
ter os valores do plano discriminados por participante e estar incluso nas
mensalidades o valor relativo a pessoa não dependente para fins tributários.
No recurso voluntário o contribuinte pleiteia que seja reconhecido 50% do valor
declarado como Previdência Privada como sendo despesa médica, com plano de
saúde, ou seja, R$ 7.194,36.
Após análise de todas as ocorrências, entende-se que permanece no presente
processo, conforme Extrato do Processo (fls. 161/162):
...
b) o imposto suplementar de R$ 14.020,39 (código 2904) devido ao
lançamento por dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
50.983,24, sendo:
b.1) R$ 35.880,00 relativo à despesa declarada com o Centro Israelita de
Apoio Multidisciplinar;
b.2) R$ 14.388,72 relativo às despesas com o plano de saúde Sul América
Seguros S/A;
...
Despesas Médicas
...
Na DIRPF 2006/2005 verifica-se que o contribuinte declara como dependente
apenas o filho, Flávio Zilberknop (fl. 70), portanto, somente as despesa médicas
próprias e deste dependente são passíveis de dedução.
Nos boletos mensais apresentados (fls. 46/57), emitidos pela Sul América Seguro
Saúde S/A, consta despesa com o plano de saúde em mensalidades de janeiro a
dezembro/2005, referente aos participantes Moises Gulko Ziberknos, Lubia Scliar
Ziberknos e Flavio Ziberknos (relação na fl. 51).
Embora tenha sido comprovada a despesa com plano de saúde que totaliza R$
14.388,72, não foi discriminada a parcela de cada beneficiário, assim, não há
como acatar a solicitação do Impugnante, embora justa, para que se considere
dedutível 50% do valor pago, por falta de previsão legal para esse procedimento.
(ora grifado)
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.644 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.010551/2008-11
7
Quanto à despesa médica declarada como paga ao Centro Israelita de Apoio
Multidisciplinar - CIAM, CNPJ 61.683.272/0001-28 para tratamento do filho
interdito Flavio Ziberknos (Certidões nas fls. 22/23), resta comprovado o
pagamento, no total de R$ 35.880,00, conforme pagamentos mensais de R$
2.990,00 (fls. 25/38).
Conforme Recibo n° 55/2006 (fl. 30), verifica-se que a mensalidade de R$ 2.990,00
refere-se à manutenção do residente Flávio Zilberknos.
No “site” do CIAM consta que o principal objetivo da associação é a assistência à
pessoa com deficiência intelectual e sua família.
Pesquisas na internet, na página do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde (CNES), não retornaram dados de estabelecimento de saúde com o CNPJ e
nome indicados nos documentos e na Declaração de IRPF analisados.(Ora
grifado)
Registre-se que a Portaria no 376/2000, emitida pela Secretaria de Assistência à
Saúde, do Ministério da Saúde, determinou, em seu art. 2o, que todos os
estabelecimentos de saúde devem se cadastrar no CNES.
Em consulta ao CNPJ 61.683.272/0001-28 do Centro Israelita de Apoio
Multidisciplinar – CIAM, consta como atividade principal código CNAE 88-00-6-
00 (serviços de assistência social sem alojamento). (ora grifado)
Não se trata de hospital ou de Clínica Médica, neste contexto, fica vedada a
dedução em discussão, por ausência de dispositivo legal que a ampare.
...
Em seu socorro, ora apresenta o interessado novos documentos, que são: Relatório
do Ministério do Desenvolvimento Social apresentando detalhes do Centro Israelita de Apoio
Multidisciplinar - CIAM (e-fl. 199) e Laudo Psiquiátrico do paciente dependente do contribuinte (e-
fl. 200), além do Extrato de Utilização para fins de Imposto de Renda do exercício 2006 emitido
pela Sul América Seguro Saúde S/A (e/fl. 202);. As novas provas colacionadas apenas em sede de
recurso voluntário podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com
base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória e a combater os
argumentos “a quo”.
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora
grifado).
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.644 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.010551/2008-11
8
Busca o interessado comprovar seu direito a dedução do valor pago ao CIAM com
as mesmas provas que apresentou no processo 11080.745863/2019-00, sustentando que estes
documentos teriam sido indicados como pertinentes pelo Acórdão 06-69.680 daquele processo.
No mesmo, a autoridade julgadora lá indicou como necessários:
8. O documento trazido pelo interessado a título de comprovação da regularidade
da dedução glosada, todavia, é ineficaz para esse fim, pois:
i) não atende a um dos requisitos para a dedução, qual seja, a apresentação de
laudo médico atestando a eventual deficiência do declarado dependente;
ii) não demonstra que “Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar” seja entidade
destinada a instrução de pessoas com deficiência física ou mental;
iii) não demonstra que a pessoa emitente do documento pudesse emiti-lo em
nome da referida entidade.
Veja-se, independentemente do resultado alcançado no referido processo, deve ser
destacado que o Relatório do Ministério do Desenvolvimento Social apresentando detalhes do
Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar - CIAM (e-fl. 199 destes autos) foi concluído com base
em visita realizada à entidade em janeiro de 2017, data esta muito distante do ano calendário sob
escrutínio na presente lide, 2005, não se podendo então, s.m.j., utilizar-se de tal comprovação
para indicar que as atividades verificadas no ano da emissão do relatório sejam as mesmas do ano
calendário da notificação. Assim, continua sem demonstração de que o CIAM seja entidade
destinada a instrução de pessoas com deficiência no ano calendário 2005. Mesmo diante do Laudo
Psiquiátrico inquestionável, mantém-se o lançamento relativo a dedução indevida de despesas
médicas no valor de R$35.880,00.
Já melhor sorte tem o contribuinte diante da apresentação do Extrato de Utilização
para fins de Imposto de Renda do exercício 2006 emitido pela Sul América Seguro Saúde S/A (e/fl.
202), onde se verifica a discriminação, por beneficiário, do valor dispendido com o plano de
saúde, afasta-se o argumento denegatório da DRJ e pode ser afastada a glosa correspondente
relativa a dedução indevida de despesas médicas no valor de R$9.805,91 (R$7.272,06 relativos
ao convênio médico do contribuinte e R$2.533,85 relativos ao convênio médico de seu
dependente).
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo devidamente proferida e
afastamento parcial da glosa a título de dedução indevida de despesas médicas.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar
parcialmente a glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$9.805,91.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.644 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.010551/2008-11
9

Fl. 225
DF CARF MF
Original